Tribunal: TJDFT
Processo: 0700657-24.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. ALIMENTANTE. REVELIA. EFEITO. ANÁLISE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. FILHO MENOR. MAJORAÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O art. 7o da Lei no 5.478/1968 determina que “a ausência do réu importa em revelia, além de confissão quanto à matéria de fato”. Ocorre que o CPC, art. 345, II prevê que não incide os efeitos da revelia quando o “litígio versar sobre direitos indisponíveis”. A lei processual é posterior, mas a matéria possui regramento específico.
2. A presunção de veracidade é relativa e, por isso, o conjunto probatório deve ser criteriosamente avaliado para que a pensão alimentícia seja fixada em conformidade com as condições das partes envolvidas e do trinômio necessidade – possibilidade – proporcionalidade. Precedentes.
3. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
4. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703).
5. Os alimentos devidos aos filhos, após a separação dos pais, não podem ser fixados apenas para assegurar o mínimo indispensável de sobrevivência ou mínimo existencial; também não podem ter por critério a reposição ou manutenção de padrão de vida elevado que vigorava na vigência do casamento. Sempre haverá necessidade de ajustes, sem, contudo, constituir uma prestação quantitativa que não se limite ao indispensável, mas que proporcione uma vida decente, ou seja, que assegure uma situação existencial razoável.
6. O planejamento familiar é direito subjetivo de todo cidadão, entendendo-se planejamento familiar como a garantia de direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal (Lei no 9.263/1996). Como direito subjetivo, ao aumento da prole corresponde um dever objetivo: manter todos os filhos.
7. Possuir outro filho não é justificativa apta, por si só, à redução da obrigação alimentar de um deles, ante a inafastável responsabilidade dos pais de contribuir para a manutenção de todos - frise-se: todos - os filhos que tiver.
8. As provas produzidas e o contexto fático demonstram que a pensão alimentícia deve ser majorada para o percentual requerido pelo autor, por se mostrar compatível com as possibilidades do alimentante e às necessidades do alimentando em sua fase atual.
9. Recurso conhecido e provido.